Tribunal: STF
Processo: ARE 1411554
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:  



    “APELAÇÃO - Cartório extrajudicial - Serventuário aposentado pela Carteira de previdência das Serventias Notariais e de Registro - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - Vinculação dos reajustes dos proventos de aposentadoria ao salário mínimo regional - Inviabilidade - Redação original dos arts. 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não recepcionada pela CF/88 - Aplicação das determinações trazidas pela Lei nº 14.016/10, não atingidas pela ADI nº 4.420 - Precedentes - Sentença de procedência reformada para o decreto de improcedência da demanda, com realinhamento dos encargos econômicos do processo. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 5).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o § 8º do art. 40, o § 2º do art. 102 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República por ofensa ao acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP e pela ausência de aplicação da Súmula Vinculante n. 4.  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 (e-doc. 11).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o presente recurso tem a finalidade de reformar a decisão (...) que deixou de apreciar e inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, em virtude do evidente desrespeito ao texto constitucional, nos autos da ADI 4420/SP, por força do efeito vinculante das decisões colegiadas do STF, e também sobre a violação da Cláusula Pétrea do artigo 5º XXXVI, da Constituição Federal, que garante direito adquirido” (fl. 2, e-doc. 13).



    Argumenta que, “de fato, não é correto o fundamento assinalado na R. decisão agravada de que a procedência do recurso extraordinário interposto somente poderia ser verificada mediante o exame de dispositivos de lei federal e reexame de direito local, encontrando óbice na Súmula 280 do STF. O recurso extraordinário demonstrou a contrariedade ao artigo 7º, IV da Constituição Federal” (fls. 3-4, e-doc. 13).  



    Pede “a reforma da decisão agravada e o provimento deste agravo, a fim de que se determine o conhecimento do recurso extraordinário regularmente interposto pelo Apelante/Agravante” (fl. 4, e-doc. 13).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    A superação desse impedimento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo pela Lei estadual n. 14.016/2010 deve respeitar o direito adquirido dos participantes que titularizavam o direito aos benefícios na data da edição da lei. Entretanto, naquele julgado não se reconheceu a possibilidade de reajustes futuros serem feitos com base no salário mínimo, como pretende o agravante.



    Não se há cogitar, portanto, de direito adquirido de revisão dos proventos de aposentadoria do agravante como serventuário inativo dos cartórios extrajudiciais de acordo com a Lei paulista n. 10.393/1970, por não ser possível a manutenção de indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários, em observância à Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    8. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Cuida-se de demanda destinada à revisão de proventos de aposentadoria de escrevente aposentado do cargo de Preposto Designado, Oficial de Registro Civil Pessoas Naturais, para que a base de cálculo de seu benefício seja fixada em 19,55 salários mínimos, por força do direito adquirido, nos termos do regime previdenciário previsto na Lei nº 10.393/70, afastada a aplicação do art. 5º, VIII, da Lei nº 14.016/10.



    (...) Com efeito, em primeiro lugar, cumpre observar que os artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70, em sua redação original, realmente vinculavam, ao salário mínimo, o reajuste dos proventos de aposentadoria dos ex-servidores das serventias não oficializadas do Estado de São Paulo. Contudo, com o advento da Lei Estadual nº 14.016/2010, a redação dos mencionados artigos foi alterada, passando a valer o reajuste com base em outro índice, qual seja o IPC-FIPE.



    (...) O que se assegura, no plano constitucional, a rigor, é a irredutibilidade de vencimentos, não a forma de seu cálculo ou de composição.



    (...) as determinações constantes da Lei Estadual nº 10.393/70, no tocante à vinculação do reajuste ao salário mínimo, não foram recepcionadas pela Carta Constitucional de 1988. Portanto, não há qualquer ofensa na mudança promovida pela Lei nº 14.016/2010, no tocante à forma de reajuste dos proventos de aposentadoria, bem como quanto à majoração da alíquota previdenciária.



    (...) a forma de reajustes dos proventos de aposentadoria previsto nos artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70, com a alteração trazida pela Lei nº 14.016/10, não foi objeto da ADI nº 4.420/SP e permanece hígida.



    (...) nada há para tutelar, quer a título de isonomia, quer a título de ato jurídico perfeito, quer a título de direito adquirido, não se vislumbrando ofensa alguma aos princípios constitucionais dos arts. 37 e 39 da CF/88” (fls. 4, 5, 6, 7, 8, e-doc. 5). 



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário quanto à indexação de benefício pelo salário mínimo (Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal) e à manutenção da alíquota de 5% da contribuição previdenciária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.364.821-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não entendeu que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.911-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. Ao julgamento da ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE n. 1.355.909-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.136-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2022).



    9. Quanto à alegada afronta aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao direito adquirido, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2022.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora